Tribunal: TJDFT
Processo: 0009585-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009585-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O precatório expedido em favor de DORNELIO LEMOS DO PRADO, no montante de R$ 48.735,92, está registrado no ID: 38777486. No ID: 51001396, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processais de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO, falecido (MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO e VINICIUS SOARES PRADO), bem ainda pugnou pelo cancelamento de PCT n. 0728746-93.2022.8.07.0000 e a posterior expedição de requisições de pequeno valor em favor dos referidos sucessores. No ID: 51853639, o Distrito Federal requereu que os sucessores interessados apresentem formal de partilha judicial ou escritura pública extrajudicial indicando expressamente o crédito referente à ordem de pagamento. No ID: 34977850, foram os cálculos judiciais de ID: 31233654 homologados e determinada a expedição de precatório em favor de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados e a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 51001396: DORNÉLIO LEMOS DO PRADO: certidão de óbito vista na fl. 1396/PDF, CIC à fl. 1397/PDF e CERTIDÃO DE CASAMENTO às fls. 1398-1399/PDF; MARIA LUCIA SOARES DO PRADO: viúva, RG à fl. 1402/PDF, procuração à fl. 1401/PDF e quota sucessória de 50%; SARA SOARES DO PRADO: filha, CNH à fl. 1404/PDF, procuração à fl. 1403/PDF e quota sucessória 16,66%; FERNANDA SOARES DO PRADO: filha, RG à fl. 1406/PDF, procuração à fl. 1405/PDF e quota sucessória 16,66%; VINICIUS SOARES PRADO: filho, CNH à fl. 1408/PDF, procuração à fl. 1407/PDF e quota sucessória 16,66%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 51001396 para admitir a habilitação de MARIA LUCIA SOARES DO PRADO, SARA SOARES DO PRADO, FERNANDA SOARES DO PRADO e VINICIUS SOARES PRADO como sucessores processuais de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO. No ID: 27899361, está registrado o v. acórdão que prevê a possibilidade de pagamento dos valores executados por meio de RPV até o limite de 40 salários-mínimos. Os EE n. 2008.00.2.003710-5 transitaram em julgado. Além do mais, extrai-se que o crédito de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO corresponde ao montante bruto de R$ 48.735,92 (ID: 31233654). Deve-se avaliar o cabimento da expedição de RPV com base no valor total do crédito, e não o valor que toca a cada um dos herdeiros. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Após, decidirei sobre o cancelamento do PCT expedido em favor de DORNÉLIO LEMOS DO PRADO. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador